Tribunal: CARF
Processo: 16327.907777/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907777/2012-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.581 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESA DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras, inclusive
empresa de arrendamento mercantil, é o faturamento mensal, assim entendido,
o total das receitas operacionais decorrentes das atividades econômicas
realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da
atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da COFINS sobre este tipo de receita,
pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.580, de 10 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16327.907774/2012-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907777/2012-04
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907777/2012-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em
face de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
FATURAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS OPERACIONAIS.
Afastada a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, a base de cálculo que deve
ser considerada para a apuração da Contribuição para o PIS e da Cofins das instituições
financeiras é o faturamento, assim entendido como sendo a sua receita operacional,
devendo ser efetuadas as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.701/1998 e na Lei
no 9.718/1998 (com as alterações promovidas pela MP 2.158/2001 e por suas sucedidas)
Recurso Voluntário Negado
Regularmente cientificada, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à
inclusão, na base de cálculo das contribuições sociais, das receitas financeiras oriundas da
aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de terceiros, bem como as oriundas da
remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central. Indica como
paradigma os acórdãos de n°s 3201-003.653 e 3201-003.264.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo quanto à seguinte matéria: tributabilidade das
receitas financeiras decorrentes de aplicações de recursos próprios das instituições financeiras.
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo, alegando erro material no
despacho de admissibilidade, que teria sido analisado (e admitido) a matéria exclusivamente à luz
do paradigma n° 3201-003.264. O agravo não foi conhecido, visto que foi dado seguimento relativo à
matéria em questão.
A PGFN apresentou suas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907777/2012-04

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e dele conheço.
Conforme relatado, a única matéria admitida para julgamento neste Colegiado é a
tributabilidade das receitas financeiras decorrentes de aplicações de recursos
próprios das instituições financeiras.
A Recorrente alega que as receitas financeiras auferidas por instituições financeiras não
têm natureza de receita de prestação de serviços, não integrando, portanto, o conceito de
faturamento e a base de cálculo da COFINS. Assim, teria direito à restituição pleiteada,
visto que as receitas decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou de terceiros
não poderiam integrar a base de cálculo. Entende que a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 aplica-se também às
instituições financeiras, de modo que mesmo que se entenda que a contribuição deve ser
exigida sobre todas as receitas decorrentes de suas atividades típicas, não estariam
abrangidas as receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos próprios e de
terceiros.
Não assiste razão à Recorrente.
A questão é conhecida deste Colegiado. Transcrevo as ementas dos Acórdãos 9303-
010.254 e 9303-009.933, no sentido de inclusão na base de cálculo da COFINS das
instituições financeiras da totalidade das receitas oriundas da atividade operacional
(receitas financeiras):
Acórdão no 9303-010.254, de 11/03/2020
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL
BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. As receitas
decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da contribuição
para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/MG.
Acórdão no 9303-009.933, de 21/01/2020:
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907777/2012-04

decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as receitas
típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional
(receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e há
incidência da COFINS sobre este tipo de receita, pois são decorrentes do
exercício de suas atividades empresariais.
(Destacou-se)
Adoto os fundamentos do voto vencedor do Acórdão 9303-010.254, da lavra do i.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim
dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica. (...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; (...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. (...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de
venda e o preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907777/2012-04

a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (...).
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de
uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a elas
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem de alguma forma ganho pecuniário, posto não ser
outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou, no RE 346.084-6/PR, a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento
expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim. (...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo da COFINS devida pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos
§§ 5° e 6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art.
2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o
da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de
prestação de serviços e devem ser tributadas pela COFINS, nos termos da Lei no
9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.581 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907777/2012-04

O objeto social do contribuinte é a prática de operações de arrendamento mercantil,
considerada como uma atividade de entidade financeira de que trata o § 1°, do artigo 22,
da Lei 8.212/91, autorizada a funcionar pelo Banco Central. Assim, as operações
financeiras por ela realizadas, aplicações no mercado financeiro e operações com títulos
e valores mobiliários, de forma contínua, inclusive a receita decorrente de aplicação de
ativos próprios e de terceiros classificam como serviços financeiros e estavam sujeitos
às contribuições para o PIS e COFINS, e não podem ser excluídas das bases de cálculo
das contribuições por falta de disposição legal. Trata-se de atividades típicas, conforme
disposto no artigo 17 da Lei 4595/1964, no Plano de Contas COSIF e no item 42 do
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital